Tribunal: TJDFT
Processo: 0742709-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742709-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO VIEIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO A parte agravante requereu a gratuidade de justiça no agravo de instrumento, todavia, intimada para comprovar sua hipossuficiência econômica, ID 52160013, manteve-se inerte (ID 52881934). Portanto, comprove a parte agravante a realização do pagamento na data da interposição do recurso ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Int. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora